Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-52.2015.8.14.0027
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÃNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. VERIFICADO. FRAGILIDADE PROBATÃRIA. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Nos termos da jurisprudÃªncia desta Corte, consideradas as peculiaridades do caso, a juntada aos autos do laudo toxicolÃ3gico definitivo Ã© prescindÃvel, se a comprovaÃ§Ã£o da materialidade ocorrer por outros meios de prova.2.Uma vez que o laudo provisÃ3rio constante dos autos resta inconclusivo quer quanto a natureza da droga apreendida, quer quanto ao tipo de reagente utilizado no processo de constataÃ§Ã£o, alÃ©m de ter sido realizado por Perito âAd - Hocâ, somado ao fato das demais provas serem frÃ¡geis e vacilantes, insuficientes para a formaÃ§Ã£o de juÃzo de certeza, a soluÃ§Ã£o adequada Ã© a absolviÃ§Ã£o do rÃ©u.3.Assim, diante da insuficiÃªncia de provas hÃ¡beis a sustentar um possÃvel decreto condenatÃ3rio, impÃμe-se a manutenÃ§Ã£o da sentenÃ§a absolutÃ3ria, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CÃ3digo de Processo Penal.4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000781-52.2015.8.14.0027
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MÃE DO RIO (Vara única)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JOSÉ ROBERTO LIMA PINHEIRO - Adv. Julio de Oliveira Bastos OAB 6510
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. VERIFICADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Nos termos da jurisprudência desta Corte, consideradas as peculiaridades do caso, a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo é prescindível, se a comprovação da materialidade ocorrer por outros meios de prova.
2.Uma vez que o laudo provisório constante dos autos resta inconclusivo quer quanto a natureza da droga apreendida, quer quanto ao tipo de reagente utilizado no processo de constatação, além de ter sido realizado por Perito ¿
Ad - Hoc¿
, somado ao fato das demais provas serem frágeis e vacilantes, insuficientes para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu.
3.Assim, diante da insuficiência de provas hábeis a sustentar um possível decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em Plenário Virtual na 16ª Sessão ordinária da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias sete a quatorze do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Mãe do Rio, que absolveu o réu
JOSÉ ROBERTO LIMA PINHEIRO
das sanções descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06 - crime de tráfico de drogas, dada a ausência do laudo toxicológico definitivo.

Narra a inicial, que no dia 03 de março de 2015, por volta da 17:00h, na Rua Manduri, Bairro Tubilândia, no município de Mãe do Rio, o acusado
José Roberto
foi preso em flagrante delito, por trazer consigo 07 (sete) petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como Pedra de óxi.

Consta, que na data referida, policiais militares receberam denúncia anônima de que o acusado, que é conhecido por Zezinho, estaria comercializando drogas, no endereço acima citado.

Em seguida, policiais realizaram diligências no sentido de encontrar o denunciado, que ao ser localizado, empreendeu fuga, tendo jogado a droga apreendida no meio do caminho, para, em seguida esconder-se em uma residência próxima sua casa.

Conduzindo a autoridade policial, o acusado negou a autoria do delito.

A denúncia foi recebida, a instrução transcorreu dentro da normalidade, onde, às fls. 84/85, o juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu das sanções descritas na inicial.

Em suas razões, o representante do
Parquet
requereu a condenação do ora apelado pela conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, por entender que o laudo provisório, somado as demais provas dos autos, são aptos a comprovar a materialidade delitiva (fls. 88/92).

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (fls.094/97).

O feito veio à minha relatoria onde encaminhei ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 103)

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou
¿pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por Ministério Público do Estado do Pará.¿
(fls. 105/107).

É o relatório. À revisão da desembargadora Vania Fortes Bitar em 03 de novembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara única da comarca de Mãe do Rio/PA, que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
José Roberto Lima Pinheiro
, da prática do delito de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
requereu a condenação do ora apelado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, aduzindo a suficiência de provas para prolação do édito condenatório.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece ser acolhida.

É cediço que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp nº 1.544.057/RJ (2015/0173496-7), DJe

02/12/2016, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, entendeu que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida. Cito Jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS ROBUSTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que, somente em casos excepcionalíssimos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos (EREsp n. 1.544.057/RJ. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016)
. 2.
Embora não tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo até a data da sentença condenatória, há meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de tráfico de drogas. Isso porque, embora o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que a substância apreendida com o acusado se tratava de maconha. Ainda, o laudo toxicológico definitivo aportou aos autos, embora pouco depois da prolação da sentença, e confirmou que a substância encontrada em poder do réu era, de fato, maconha
. 3.
Uma vez que: a) o exame preliminar realizado no caso dos autos foi dotado de certeza idêntica à do definitivo, porquanto confeccionado em procedimento equivalente, que logrou constatar a natureza e a quantidade de drogas apreendidas; b) o laudo preliminar foi corroborado pelas demais provas colhidas ao longo da instrução criminal - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa; c) sobreveio aos autos o laudo toxicológico definitivo, em que se confirmou que a substância apreendida com o acusado se tratava, de fato, de maconha, está devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO. PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ANTERIOR.

1.
Em situações excepcionais, em que pese discussões contrarias, poderá a materialidade do crime de tráfico ser comprovada por laudo de constatação preliminar, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado em procedimento e conclusões equivalentes
. 2.
Ademais, inexiste nulidade do decreto condenatório que se baseia em laudo toxicológico de constatação, na falta da juntada de laudo definitivo quando a defesa durante toda a instrução processual não combateu a acusação de tráfico, e não impugnou o laudo prévio na fase do art. 500 do CPP
. 3. Havendo nos autos elementos probatórios suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de tráfico, a condenação é medida que se impõe. (...).
(TJPI - APL: 5011047 PE, Relator: Demócrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 25/04/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 27/05/2019).
Grifei

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça editou a Súmula nº 32 assim redigida:
¿
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.¿

Como se percebe da própria jurisprudência colacionada, bem como da Súmula nº 32 do TJ/PA, a ausência de Laudo definitivo poderá ser suprida pelo laudo provisório, desde que este esteja revestido das características essenciais à comprovação da materialidade delitiva, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, o laudo provisório acostado ás fls. 13, é inconclusivo quanto a natureza da droga apreendida, bem como o tipo de reagente utilizado no processo de constatação, além de ter sido realizado por Perito ¿
Ad - Hoc¿
nomeado pelo Delegado de Polícia, que atesta unicamente a presença de
¿(...) substância com coloração e aspecto semelhante a pedra de oxi (...).¿

Portanto, entendo que o referido laudo provisório era suficiente, em um primeiro momento, para que se iniciassem as investigações sobre a possível conduta delitiva do agente, contudo, não é o bastante para comprovar a materialidade, até porque as demais provas são igualmente frágeis.

Perfilho, assim, do mesmo entendimento expressado pelo D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer, quando afirma que;
¿(...) diante da incerteza quanto à materialidade delitiva, imperiosa a manutenção do édito absolutório.¿

Acrescenta-se, ainda, que uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável. Logo, se o quadro probatório revela-se frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu.

Desse modo, por não existirem provas suficientes para a condenação, a sentença absolutória deve ser mantida em todos os seus termos, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, mantenho a sentença absolutória do réu JOSÉ ROBERTO LIMA PINHEIRO na sua integralidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente apelo e nego-lhe provimento, para que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator